Tribunal: TJMT
Processo: 1001184-54.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001184-54.2024.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), LAURINDO DE SOUZA MACEDO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO RODRIGUES MARQUES - CPF: 034.558.479-19 (VÍTIMA), ROSINEIA APARECIDA DOS SANTOS MARQUES - CPF: 013.954.601-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA REQUERIDA. IMPOSSIBILIDADE.
DOCUMENTOS DOS AUTOS QUE NÃO COMPROVAM EFETIVAMENTE DESCUMPRIMENTO DA TUTELA INIBITÓRIA DEFERIDA EM DESFAVOR DO RECORRIDO. TRANSCURSO DE MAIS DE 09 (NOVE) MESES DESDE O ÚLTIMO DESCUMPRIMENTO, EM TESE, SEM NOTÍCIAS DE QUE A LIBERDADE DO ACUSADO TENHA OFENDIDO A ORDEM PÚBLICA PELO COMETIMENTO DE OUTROS CRIMES OU A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA, INDICANDO QUE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES TENHAM SIDO INSUFICIENTES.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Embora conste nos autos originários áudios de supostas ligações entre a vítima e agressor (ID 124708448), comprovantes de ligações (ID 124708449, 124708450) e áudio de WhatsApp (ID 124708451), evidenciando, em tese, a reprovabilidade de sua conduta, fato é que não há comprovação de que o ofensor, de fato, descumpriu a tutela inibitória em seu desfavor proferida, pois os documentos juntados não demonstram o alegado. Não obstante, como bem anotado na decisão de indeferimento, a afirmação da ofendida de que alguém desconectou o cabo de energia de sua câmera não ultrapassa a fronteira da especulação, pois ausente prova no sentido de evidenciar o nexo de causalidade entre o ato e eventual conduta do recorrido.

2.

Ademais, entre o suposto último descumprimento até o presente momento já transcorreu mais de 09 (nove) meses sem novas notícias de que a liberdade do acusado tenha ofendido a ordem pública pelo cometimento de outros crimes ou a integridade física e psicológica da vítima, indicando que outras medidas cautelares tenham sido insuficientes, de forma a obstar o reconhecimento de aspectos que traduzem a legitimidade e pertinência da prisão cautelar do recorrido (art. 312 do Código de Processo Penal), a toda evidência, em uma análise que requer prudência. Além disso, efetivar a medida extrema a esta altura constituiria flagrante constrangimento ilegal, mormente porquanto ausente razoabilidade e proporcionalidade, pois aparentemente as condições estabelecidas pelo juízo bastam para tanto, atingindo sua finalidade, não se olvidando de que a segregação cautelar poderá ser estabelecida a qualquer momento, desde que necessária e devidamente fundamentada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público de Mato Grosso contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 5ª vara de Alta Floresta/MT nos autos 1007784-41.2022.8.11.0007. No caso, foi indeferido o pedido de prisão preventiva do recorrido por ausência dos requisitos autorizadores (ID 199113689, p. 19/20).

Irresignada, a acusação interpôs o recurso
stricto sensu
. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
prisão preventiva do acusado pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência (ID 199113689, p. 21/27).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 199113689, p. 41/46). Ato contínuo, em fase de retratação, o juízo manteve a decisão prolatada por seus próprios fundamentos (ID 199113689, p. 37/38). Por fim, o Ministério Público opinou pelo provimento do recurso (ID 199544686).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, dos autos se vislumbra que a decisão concedendo a tutela inibitória foi proferida em 21 de novembro de 2022 (ID 199113679, p. 29/31), tendo sido o recorrido intimado no dia seguinte (ID 199113679, p. 32/33). Contudo, no dia 30 de novembro de 2022, após 05 (cinco) dias da intimação, a vítima noticiou supostos descumprimentos praticados pelo então agressor (ID 199113681, p. 02/04), com nova declaração perante a autoridade policial em 28 de julho de 2023 (ID 199113681, p. 06/08), ambas nos seguintes termos, respectivamente:

(...) NARRA A COMUNICANTE QUE ESTÁ RECEBENDO LIGAÇÕES DA PESSOA DE LAURINDO DE SOUZA MACEDO, USANDO OS NÚMEROS (42) 99984-8056 E (66) 99249-2238 PEDINDO PARA QUE ELA FIQUE COM ELE PARA MANTEREM RELAÇÕES SEXUAIS. RELATA QUE JÁ REGISTROU UMA DENÚNCIA CONTRA O SUSPEITO ATRAVÉS DO BOLETIM 2022.322121, ONDE PEDIU MEDIDAS PROTETIVAS CONTRA O MESMO, PORÉM ELE VEM DESCUMPRINDO AS MEDIDAS. QUE O SUSPEITO JÁ VINHA AMEAÇANDO O ESPOSO DA COMUNICANTE ANTES DAS PROTETIVAS E RECENTEMENTE ENTROU EM CONTATO COM ELE POR TELEFONE, PROPONDO FAZEREM AMIZADE E DIZENDO QUE NÃO ESTÁ NA CIDADE MAS A COMUNICANTE ACREDITA QUE ELE ESTEJA MORANDO POR AQUI. QUE A COMUNICANTE GRAVOU TODAS AS CONVERSAS DO SUSPEITO POR MENSAGENS E POR TELEFONE E TEME QUE O SUSPEITO POSSA ESTAR PLANEJANDO ALGUM MAL CONTRA SEU ESPOSO POIS HÁ TRÊS DIAS ALGUÉM PUXOU O CABO DE ENERGIA QUE ABASTECE O SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SUA RESIDÊNCIA. (...).

(...) QUE teve um relacionamento por 4 meses com LAURINDO DE SOUZA MACEDO no estado do Paraná entre março e junho/2022; QUE LAURINDO se mostrou uma pessoa agressiva e começou a torturar a declarante psicologicamente; QUE nos momentos de intimidade, LAURINDO obrigava a declarante a praticar sexo anal com ele, mas ela nunca teve coragem de denunciar, somente agora decidiu relatar estes fatos à polícia; QUE afirma que ninguém nunca soube deste fato, pois a declarante tinha vergonha de contar a alguém; QUE quando percebeu que a declarante pretendia deixá-lo, começou a intimidá-la e ameaçá-la para que ela continuasse a se relacionar com ele; QUE a declarante decidiu voltar a conviver com seu ex-marido MARCELO RODRIGUES MARQUES e a partir de então, LAURINDO começou a falar para a declarante que iria matá-lo; QUE soube que LAURINDO falou para as pessoas que foi a declarante quem o convidou para vir para Alta Floresta, o que não é verdade; QUE quando ele soube que ela retornaria a Alta Floresta, pediu uma carona para ele e para o filho dele até aqui, pois seria melhor de trabalho, então, a declarante o trouxe em seu veículo, juntamente com o filho de 13 anos; QUE quando chegaram em Alta Floresta, LAURINDO ameaçava constantemente de matar MARCELO e por temer suas ameaças, a declarante chegou a encontrar-se com ele algumas vezes; QUE LAURINDO criava perfis falsos e entrava em contato com a declarante frequentemente e toda vez que ele falava com ela, ele printava as conversas e espalhava para as pessoas conhecidas dizendo que ela era quem o procurava; QUE afirma que não suportou mais a situação e em 21 de novembro de 2022 solicitou medidas protetivas em desfavor de LAURINDO; QUE em 30/11/2022 registrou o Boletim de Ocorrência 2022.330648 relatando que ele descumpriu as medidas protetivas; QUE LAURINDO entrava em contato com a declarante (ligação e mensagens de texto via whatsapp) através dos números (42) 99984-8056 E (66) 99249-2238 pedindo que ela se separasse do esposo e voltasse a ficar com ele; QUE LAURINDO dizia que não queria que ela ficasse perto de MARCELO e propunha construir uma cozinha para ela trabalhar próxima a ele; QUE a declarante possui áudios das ligações que LAURINDO lhe fazia; QUE tinha também prints das mensagens de texto, mas trocou de aparelho e perdeu as imagens; QUE ainda no mês de novembro/2022, chegou em casa e percebeu que o cabo de energia da sua câmera de segurança estava desconectado e logo suspeitou de LAURINDO, porém não pode afirmar que tenha sido ele quem fez isso; QUE a última vez que LAURINDO entrou em contato com a declarante foi em fevereiro deste ano, em que mandou mensagens para ela fazendo novas declarações de amor e propondo relacionamento; QUE não tem mais estas mensagens, por ter trocado seu aparelho; QUE sábado (15/07/2023) recebeu uma ligação de vídeo de um numeral desconhecido (66 9710 0539) e quando atendeu, aparecia um homem se masturbando; QUE não reconheceu o órgão genital de LAURINDO, mas a mão que aparecia na imagem era muito parecida com a dele; QUE a declarante pediu para uma amiga rastrear o número e ela descobriu que este numeral estava utilizando wifi em uma obra no Setor E; QUE posteriormente, pediu para outra amiga passar no local e ela descobriu que LAURINDO estava trabalhando naquela obra; QUE comparece a esta Delegacia na data de hoje para esclarecer estes fatos e, na oportunidade, solicitou novas medidas protetivas de urgência para resguardar sua integridade física, moral e psicológica e de sua família. (...).

Entretanto, embora conste nos autos originários áudios de supostas ligações entre a vítima e agressor (ID 124708448), comprovantes de ligações (ID 124708449, 124708450) e áudio de
WhatsApp
(ID 124708451), evidenciando, em tese, a reprovabilidade de sua conduta, fato é que não há comprovação de que o ofensor, de fato, descumpriu a tutela inibitória em seu desfavor proferida, pois os documentos juntados não demonstram o alegado. Não obstante, como bem anotado na decisão de indeferimento, a afirmação da ofendida de que alguém desconectou o cabo de energia de sua câmera não ultrapassa a fronteira da especulação, pois ausente prova no sentido de evidenciar o nexo de causalidade entre o ato e eventual conduta do recorrido.

Ademais, entre o suposto último descumprimento até o presente momento já transcorreu mais de 09 (nove) meses sem novas notícias de que a liberdade do acusado tenha ofendido a ordem pública pelo cometimento de outros crimes ou a integridade física e psicológica da vítima, indicando que outras medidas cautelares tenham sido insuficientes, de forma a obstar o reconhecimento de aspectos que traduzem a legitimidade e pertinência da prisão cautelar do recorrido (art. 312 do Código de Processo Penal), a toda evidência, em uma análise que requer prudência. Além disso, efetivar a medida extrema a esta altura constituiria flagrante constrangimento ilegal, mormente porquanto ausente razoabilidade e proporcionalidade, pois aparentemente as condições estabelecidas pelo juízo bastam para tanto, atingindo sua finalidade,
não se olvidando de que a segregação cautelar poderá ser estabelecida a qualquer momento, desde que necessária e devidamente fundamentada
:

(...) Na inexistência de fatos novos e atuais que justifiquem a prisão preventiva do réu, não há como acolher o pleito ministerial de restabelecimento da custódia cautelar, especialmente porque o acusado foi colocado em liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas há mais de três anos,
sem que haja elementos indicativos de que, durante esse interregno, tenha voltado a delinquir, tentado se evadir do distrito da culpa ou mesmo descumprido a proibição de aproximar-se da vítima.
(...) (N.U 0001625-37.2012.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023,
Publicado no DJE 18/12/2023
).

Ante o exposto,
conheço
do recurso em sentido estrito interposto e, no mérito,
o desprovejo
, afastando o pleito ministerial. Via de consequência, mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos, consignando que a prisão preventiva requerida poderá ser posteriormente estabelecida, desde que necessária e devidamente fundamentada, acaso se evidenciem efetivos descumprimentos das medidas protetivas de urgência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024